Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19) – CONDUTA TÍPICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a decisão interlocutória que rejeitou a denúncia oferecida com fundamento no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, por considerar que o tipo penal em questão configura norma penal em branco, sem a devida regulamentação, motivo pelo qual a peça acusatória seria inepta, por não possuir justa causa em relação ao fato apresentado. A denúncia foi rejeitada nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal.
2. Consta dos autos que a Polícia Militar, ao atender chamada que reportava uma briga na via pública, próximo à Mansão do Bosque, em São Sebastião, DF, abordou o autor do fato, que estaria alcoolizado, segundo narrado na ocorrência policial (Ocorrencia no 10.601/2019-0, da 30a DPDF), portando uma faca com cabo na cor preta, lâmina em aço, marca Wellmix, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 1254/2019 – ID 24954363 – pag. 6.
3. O porte de arma branca constitui ilícito penal e seu autor está sujeito às penas previstas no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, Lei de Contravenções Penais.
4. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.2.
5. Assim, como a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal, impõe-se a anulação da decisão que rejeitou a denúncia, para o retorno dos autos à origem e regular processamento do feito, inclusive com o recebimento da denúncia.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Decisão anulada, para que o processo cumpra o seu regular curso na origem
7. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.